Tribunal: TJMT
Processo: 1012628-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012628-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), EDILSON SANTANA ROSA - CPF: 478.628.662-15 (AGRAVANTE), NATALIA DOS SANTOS BOLOGNEZI TROJILIO - CPF: 063.065.381-00 (ADVOGADO), DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S.A. - CNPJ: 56.992.951/0001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Edilson Santana Rosa contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais n.o 1008498-08.2025.8.11.0003, indeferiu o pedido de tutela de urgência para exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. O agravante alega não ter contratado com a empresa DSM Produtos Nutricionais Brasil S.A. e sustenta ser vítima de fraude, apresentando três boletins de ocorrência como prova da utilização indevida de seus dados. Pleiteia a exclusão imediata de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, a fim de determinar a exclusão provisória do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes, diante da alegação de fraude na origem do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, conforme previsto no art. 300 do CPC.

A existência de três boletins de ocorrência noticiando a utilização fraudulenta dos dados pessoais do agravante, incluindo referência expressa ao débito impugnado no valor de R$ 62.631,40, indica a verossimilhança da alegação de fraude e a ausência de relação contratual com a agravada.

A jurisprudência dispensa a exigência de prova negativa inequívoca em casos de inexistência de relação jurídica, sendo suficiente a apresentação de indícios concretos que evidenciem a plausibilidade da versão apresentada.

O perigo de dano resta configurado diante da manutenção da inscrição do nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito, o que acarreta restrições imediatas ao acesso ao crédito, agravadas por sua condição de desemprego declarada nos autos.

A medida requerida é reversível, uma vez que, caso a dívida se revele legítima ao final da instrução, a negativação poderá ser restabelecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de boletins de ocorrência noticiando fraude e ausência de vínculo contratual constitui indício suficiente para caracterizar a probabilidade do direito à tutela provisória de urgência.

A manutenção de inscrição em cadastros restritivos, diante de indícios de fraude e ausência de relação contratual, configura perigo de dano reversível, justificando a concessão da tutela antecipada para exclusão do nome.

A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n.o 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020; TJMG, AI n.o 10000220000186001, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 09.06.2022; TJSP, AI n.o 2268144-71.2024.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Maia, j. 20.09.2024.

R E L A T Ó R I O

AI 1012628-50.2025.8.11.0000

EDILSON SANTANA ROSA x DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDILSON SANTANA ROSA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais n.o 1008498-08.2025.8.11.0003, ajuizada em face de DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S.A. indeferiu o pedido de antecipação de tutela para exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

O agravante sustenta que jamais contratou com a empresa agravada, sendo vítima de fraude praticada por terceiro que utilizou seus dados pessoais de forma indevida. Alega que registrou três boletins de ocorrência noticiando o fato, os quais foram devidamente juntados aos autos, e que, mesmo após a comunicação da fraude, a empresa manteve indevidamente seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, o que vem lhe causando danos relevantes à sua honra, imagem e acesso ao crédito.

Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a imediata exclusão de seu nome dos cadastros restritivos.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 282664887).

Apesar de intimada, a parte agravada deixou transcorrer o prazo sem apresentar contraminuta (Id. 289905858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, o agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu a concessão de tutela antecipada para exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, sob a alegação de que a inscrição é indevida, pois seria decorrente de fraude praticada por terceiros.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, entendo estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela.

Quanto à probabilidade do direito, verifico que o agravante apresentou três boletins de ocorrência (IDs 281710378, 281710379 e 281710380), registrados em diferentes momentos, nos quais relata a utilização indevida de seus dados pessoais, documentos e inscrição estadual para a realização de compras fraudulentas.

O Boletim de Ocorrência no 2024.301471, registrado em 03/10/2024 na Delegacia de Polícia Civil de Rondonópolis/MT, faz menção expressa ao débito junto à empresa DSM Produtos Nutricionais Brasil S.A., no valor de R$ 62.631,40, ora questionado pelo agravante.

Assim, o valor expressivo da dívida (R$ 62.631,40), aliado à ausência de comprovação de vínculo contratual entre as partes, fortalece a narrativa do agravante de que houve uma fraude na utilização de seus dados pessoais.

Acrescente-se que, em caso de alegação de inexistência de relação jurídica, não se mostra razoável exigir da parte autora a produção de prova negativa, sendo suficiente, para a concessão da tutela provisória, a demonstração de indícios que corroborem sua alegação.

Quanto ao perigo de dano, este se mostra evidente, pois a manutenção da inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes ocasiona restrição imediata ao crédito e constrangimentos diversos, situação que se agrava pelo fato de o agravante estar desempregado, conforme declarado na inicial.

Nesse cenário, a manutenção da negativação até o julgamento definitivo da ação causará ao agravante danos de difícil reparação, prejudicando sua subsistência e dignidade, especialmente considerando o valor elevado da suposta dívida, que certamente impactará sua capacidade de obter crédito no mercado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PARTE QUE NEGA A EXISTÊNCIA DO DÉBITO - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRADA DO NOME DO SPC E SERASA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC/2015 - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA - REQUISITOS CUMULATIVOS - PRESENÇA - RECURSO PROVIDO. - Tendo em vista a presença dos requisitos cumulativos ensejadores da concessão da tutela antecipada pleiteada, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade do provimento antecipatório, o seu deferimento é medida que se impõe -
Se pendente a discussão acerca do débito que originou a negativação impugnada, não é plausível a manutenção do nome do suposto devedor nos órgãos de proteção ao crédito enquanto não realizada ampla instrução a respeito, valendo ressaltar a impossibilidade de impor-lhe ônus probatório de fato negativo. Não há mínimo risco de prejuízo à parte ré com a concessão da liminar, pois se trata de medida reversível que não elide o eventual crédito do credor.
(TJ-MG - AI: 10000220000186001 MG, Relator.: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 09/06/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. FRAUDE BANCÁRIA. Ação declaratória e indenizatória por danos morais . Decisão agravada que indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada pleiteada pela parte autora consubstanciada na suspensão da negativação desabonadora junto aos órgãos de proteção ao crédito. Insurgência da parte demandante. Com razão.
Verossimilhança das alegações verificada através das provas apresentadas . Manutenção de negativação indevida que representa evidente perigo de dano. Reversibilidade da medida em caso de eventual comprovação da legitimidade do apontamento.
Tutela concedida, determinando-se a suspensão da negativação referentes débitos impugnados na inicial, no prazo de 05 dias, sob pena de multa de R$1.000,00 por semana limitada a R$8 .000,00. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22681447120248260000 Piracicaba, Relator.: Roberto Maia, Data de Julgamento: 20/09/2024, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2024)

Ressalto que a concessão da tutela provisória, no presente caso, não representa perigo de irreversibilidade, uma vez que, caso ao final da demanda se constate a regularidade do débito, a negativação poderá ser novamente efetivada.

Diante disso, mostra-se prudente a exclusão provisória do nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito, até que se esclareça a origem da dívida e a regularidade da contratação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para deferir a tutela de urgência requerida, determinando à empresa agravada que realize a exclusão do nome do agravante dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), sem prejuízo da reavaliação da medida após a instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025